Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-74.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001074-74.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 139.497.991-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001074-74.2022.8.11.9005
.

Agravante:
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir isenção de imposto de renda em folha de pagamento.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, que visava garantir isenção de imposto de renda em folha de pagamento.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, no caso em testilha, se pretende isenção de imposto de renda de folha de pagamento, baseado em laudos particulares, razão pela qual, comungo do pensamento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, acerca da conveniência de se ouvir a parte recorrida sobre a pretensão inicial contida na reclamatória cível debatida entre as partes litigantes.

Importa salientar que, ao magistrado exige-se cautela, por se tratar de coisa pública, sob pena de prejuízos irreparáveis serem causados aos cofres públicos, de onde, somente se permite a concessão de antecipação de tutela quando existir condição de total ausência de dúvidas, o que, neste momento não se afigura.

É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023